Tribunal: TJDFT
Processo: 0746868-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746868-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. As agravantes se insurgem (id 65810991) contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0215996-02.2011.8.07.0001 - id 212534856) que, em cumprimento de sentença, reconheceu a existência de grupo econômico e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das agravantes. Defendem ofensa a coisa julgada, em razão da decisão proferida no AGI 0709635-26.2022.8.07.0000, que considerou a ausência dos requisitos legais e que transitou em julgado em 30/5/2023. Alegam, em suma, não preenchidos os requisitos do CDC 28, pois inexiste grupo econômico, visto que o quadro societário e endereço são distintos, bem como o esgotamento patrimonial da devedora não justifica a medida. Sustentam que a requerida cedeu, à título gratuito, o uso do nome fantasia, não configurando participação ou interesses em comum. Argumentam que não está caracterizado, igualmente, a teoria maior da desconsideração (CCB 50), já que inexiste demonstração do uso irregular da sociedade empresarial ou da confusão patrimonial Apontam perigo de dano na possibilidade de realização de atos expropriatórios. Requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Inicialmente, transcrevo trecho do acórdão 1.693.030 (AGI 0709635-26.2022.8.07.0000), de minha relatoria: (...) De qualquer sorte, seja qual for a interpretação dada ao CDC 28, § 5o, a desconsideração, mesmo à luz da teoria menor, pressupõe a inexistência de bens próprios da pessoa jurídica, o que ainda não pode ser atestado, haja vista que foram empreendidas apenas duas tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora (SISBAJUD e RENAJUD). Não há, ainda, como bem assentado na decisão em que indeferido o pedido liminar realizado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, “prova alguma que evidencie risco à efetividade da execução, uma vez que não constam indicativos de insolvência por parte da empresa apresentada” (id 46488657 do Cumprimento de Sentença). Destarte, além de não se vislumbrar a utilização do véu da personalidade jurídica mediante abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social etc., também não há prova com força bastante para evidenciar a inexistência de bens aptos à satisfação do débito exequendo e a insolvência da devedora. Assim, até o momento, inexistem elementos que permitam a desconsideração da personalidade jurídica. Convém assinalar a possibilidade de instauração posterior de novo incidente (CPC 133 e seguintes), à luz de fatos/provas novas que demostrem os pressupostos legais específicos. (...)” Não há que se falar em coisa julgada, pois o fundamento do agravo de instrumento anterior, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, é que não estava evidenciado a inexistência de bens aptos para satisfação da dívida. A decisão agravada demonstra a inexistência de bens da pessoa jurídica devedora, bem como a configuração de grupo econômico de fato, caracterizado pela identidade de representante legal, de endereço, de nome fantasia e de atividade econômica. No mais, em princípio, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) Conforme o artigo 50, do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ainda, o §5°, do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No presente caso, o crédito exigido advém de relação de consumo estabelecida entre as partes, conforme reconhecido em sentença. Verifica-se também que foram efetuadas medidas para a localização de bens pertencentes à pessoa jurídica executada, que restaram infrutíferas. Saliento, inclusive, que a parte executada, conforme id 169906305, foi intimada para indicar bens passíveis de penhora e manifestou-se no sentido de que não possuía bens para tanto, o que afasta o argumento trazido no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0709635-26.2022.8.07.0000 de que não estaria atestada a inexistência de bens próprios da pessoa jurídica. Assim, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora de maneira que verifico ser clara a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Aplica-se, então, a teoria menor da desconsideração por se cuidar de relação de consumo, razão pela qual suficiente a prova já existente de que há insolvência do devedor. Nesse contexto, os elementos constantes dos autos são suficientes a amparar a existência de grupo econômico e viabilizar a responsabilização patrimonial tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa natural indicadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Observe-se, inclusive, que a citação do executado AMS EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP nos autos deste processo se deu na pessoa de AMÁBILE (ID no 31640764), constando que ela seria sua representante legal. Saliento, ainda, que a pesquisa SISBAJUD indicou que KYRIOS EDUCACIONAL LTDA tem o mesmo endereço do Colégio Dromos, e que consta dos autos a informação de que a referida pessoa jurídica indica como seu endereço eletrônico o "Colégio Dromos". Verifica-se, portanto, que as pessoas jurídicas foram constituídas para o desenvolvimento da atividade de prestação de serviços educacionais, com atuação pessoal de AMÁBILE APARECIDA PÁCIO. Configura-se, portanto, grupo econômico de fato. Tem se que o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva, como é o caso dos autos. Observe-se os entendimentos do E. TJDFT: (...) Desse modo, é forçoso concluir que a pessoa jurídica KYRIOS EDUCACIONAL LTDA – EPP compõe grupo econômico, juntamente com o executado AMS EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP. Além disso, conclui-se que há a atuação da sócia AMÁBILE APARECIDA PÁCIOS em ambas as empresas. Assim, comprovada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio da sócia AMÁBILE APARECIDA PÁCIOS e da pessoa jurídica integrante do grupo econômico KYRIOS EDUCACIONAL LTDA – EPP, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Intimem-se as partes. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, em 15 dias. (...)” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator